Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701803-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNIS JIMENEZ IACCINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DENNIS JIMENEZ IACCINO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de antecipação de tutela (0700251-53.2020.8.07.0018), negou pedido liminar para que o agravado lhe fornecesse o medicamento Ustequinumabe stelara. Eis a decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DENNIS JIMENEZ IACCINO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o réu a fornecer-lhe a medicação não padronizada USTEQUINUMABE, nos termos da prescrição médica. Assevera a presença dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 106 dos Recursos Repetitivos. É o breve relatório. Decido. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de três requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na hipótese dos autos, embora comprovados os dois últimos requisitos, não há manifesta probabilidade do direito da parte autora, haja vista que no próprio relatório médico é ressaltada a possibilidade de abordagem cirúrgica no caso do autor, ID 53566521. Embora o médico tenha ressaltado o grande potencial de complicações do tratamento cirúrgico, certo é que o medicamento de alto custo não configura a única conduta terapêutica. Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos todos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ( ).” Em suas razões recursais (ID 13911042), o agravante alega que o relatório médico assinado pelo médico Dr. Ricardo Jacaranda de Faria, Gastrointerologista, define a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento solicitado em sua inicial. Do relatório consta que: “Paciente Denis Jimenez laccino, de 30 anos, possui diagnóstico de Doença de Crohn com padrão estenosante, desde 2009, em acompanhamento no ambulatório da gastroenterologia do HUB. Já fez uso de Mesalazina, corticoterapia, Azatioprina, Adalimumabe e no momento está em uso de Vedolizumabe 300mg, venoso, a cada 4 semanas, todos em doses otimizadas, no entanto ainda está em franca atividade da doença, persistindo com quadro de diarreia liquido-pastosa, com sangue, cerca de 15 episódios diários.” Diz que o tratamento com os medicamentos que atualmente usa não tem sido eficaz contra a doença, razão pela qual o médico lhe prescreveu o tratamento com o medicamento Ustequinumabe Stelara. Afirma que o medicamento prescrito se encontra nos cadastros da ANVISA, bem como restou registrada no relatório médico a imprescindibilidade de sua utilização no tratamento do agravante e as razões que impossibilitam o tratamento, de seu caso específico, com o tratamento ofertado pelo SUS. Aduz que a urgência ao acesso ao tratamento adequado se justifica, porque a demora o expõe a sérios riscos de agravamento de seu quadro de saúde, o que se amoldaria às hipóteses previstas no art. 300 do CPC para concessão da antecipação de tutela. Por fim, requer: “a concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de no sentido de conceder a tutela de urgência para que seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o(s) medicamento(s) USTEQUINUM ABE STELARA sob a seguinte posologia: DOSE 390MG (3 FRASCOS DE 130MG) ENDOVENOSA NA SEM ANA O, APÓS ISSO 90MG SUBCUTÂNEO E APÓS ISSO A CADA 12 SEM ANAS nos termos da prescrição médica.” Juntou documentos nos ID 13911043. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (ID 13911043, p. 25). No ID 14167763, determinei que o agravante fosse submetido a Junta Médica Oficial criada pela SES/DF para verificar se o Protocolo para doença de crohn oferecido pelo Ministério da Saúde era suficiente para tratar o paciente ou se havia a necessidade de submetê-lo a terapia diversa da fornecida pela Rede Pública de Saúde. O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – HUB juntou aos autos cópia integral do prontuário médico do agravante (ID 14273340, p.1-267). A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação no ID 15004410, na qual pugna pelo aguardo do prazo para defesa do Distrito Federal e, após, o retorno dos autos ao Ministério Público para parecer. O DISTRITO FEDERAL juntou aos autos o relatório médico (ID 15501904, p.1-2) com resposta aos quesitos formulados na Decisão de ID 14167763. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Possível, ainda, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a evidência do direito, o deferimento do efeito suspensivo se se cuidar de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil, a saber: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Consoante relatado, o agravante requer a concessão de antecipação de tutela recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer-lhe o medicamento Ustequinumabe Stelara, não padronizado pelo SUS, prescrito ao recorrente em razão de ter sido diagnosticado com doença de Crohn desde 2009, e o tratamento com os medicamentos de atividade terapêutica similar oferecido na Rede Pública de Saúde não ter apresentado eficácia no combate à doença. Fornecimento de medicamento de alto custo não incluído no protocolo do Sistema Único de Saúde - SUS por decisão do Poder Judiciário é medida excepcional, condicionada à satisfação de alguns requisitos definidos pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento “conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial”. Portanto, extrai-se dos referidos entendimentos fixados pelos Tribunais Superiores que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a comprovação da incapacidade financeira do requerente para custear o tratamento, existência do registro do medicamento na ANVISA e imprescindibilidade do tratamento, esta última comprovada por Junta Médica Oficial. Na hipótese dos autos, o paciente não tem condições de custear o tratamento, pois a renda da família é de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme demonstra o documento do ID 13911043, p.3, e apenas uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte reais) conforme demonstra a pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública (ID 53566521, pp. 6-7). Portanto, inviável ao agravante custear com recursos próprios o tratamento prescrito pelo médico ("Ustequinumabe Stelara®, na dose de 390mg - 3 frascos de 130mg - endovenosa, na semana 0, após isto 90mg, subcutâneo na semana. Se após isto, 90mg subcutâneo a cada 12 semanas” – ID 53566521). O medicamento tem registro na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e não é off-label, ou seja, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente. O relatório médico (ID 13911043, p.14), confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília), atestou a necessidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde, uma vez que os medicamentos “com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS não foram eficazes” (ID 13911043, p.14). Portanto, a necessidade de realização do tratamento diverso encontra-se justificada pelo médico responsável pelo tratamento. Além disso, atendendo a determinação contida em decisão constante do ID 14167763, o Distrito Federal submeteu o agravante a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, cujo relatório elaborado pela médica gastroenterologista Luciana Teixeira de Campos – CRM 12.394, atestou que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente. Além disso, destacou que o tratamento cirúrgico não é adequado para o quadro clínico do agravante, haja vista que a cirurgia é indicada para tratamento quando há estenoses ou subestenoses fibróticas, o que não é o caso, pois o paciente apresenta processo inflamatório e não processo fibrótico. Para maior esclarecimento quanto à imprescindibilidade aqui discutida, transcrevo as respostas aos quesitos submetidos à Dra. Luciana Teixeira (ID 15501904): “1. Qual é o Protocolo Clínico estabelecido pelo Ministério da Saúde para o tratamento da doença de Crohn? R: No PCDT de 2017 para doença de crohn moderada a grave, inicialmente preconiza-se o uso de corticoides e, caso haja dependência a essa medicação, introdução de azatioprina/ metotrexato. Caso haja falha terapêutica dos imunossupressores, preconiza-se a terapia de indução com infliximabe ou adalimumabe. Se não houver resposta após duas doses, considerar a abordagem cirúrgica e tratamento de manutenção após abordagem cirúrgica. 2. Este paciente tem sido submetido a tal Protocolo Clínico? R: Sim. O paciente foi tratado de acordo PCDT até o momento em que é sugerida abordagem cirúrgica. 3. O Protocolo Clínico estabelecido pelo Ministério da Saúde sobre esta doença é suficiente para atender ao tratamento médico – via medicamento(s) – que o paciente em questão necessita? R: Não. O protocolo não prevê o uso dos novos medicamentos desenvolvidos para controle da doença de Crohn. 4. Em caso negativo, existe(m) opção(ões) de tratamento clínico – via medicamento(s) – que estejam fora do Protocolo Clínico do Ministério da Saúde? Esta(s) opção(ões) têm registro na ANVISA? R: Sim, há outras opções, o vedolizumabe e o ustequinumabe, que já são aprovados pela ANVISA. 5. Além do tratamento via medicamento(s), existe(m) outro(s) tipo(s) de tratamento para a doença do paciente? Se sim, discriminar qual(is) é(são) o(s) tipo(s) de tratamento, eventual(is) complicação(ões) ou se este(s) tratamento(s) seria(m) mais gravoso(s). R: Sim, existe o tratamento cirúrgico para a doença de Crohn, que pode ser empregado se houver estenoses ou subestenoses fibróticas detectáveis pelos exames de imagem. Entretanto, não é adequado para controle da inflamação. No caso, de que trata este processo, o paciente apresenta sinais de inflamação nos cólons descendente e sigmoide com extensão de 11 cm, no cólon transverso, com extensão de 8 cm e ainda no íleo terminal. Há estratificação mural multissegmentar no intestino grosso e no íleo terminal, detectados pela enterotomografia recente, indicando processo inflamatório e não processo fibrótico. Devido à extensão e à natureza inflamatória da doença neste caso, não seria recomendada a conduta cirúrgica. A inflamação, multissegmentar, é passível de controle com medicamento. 6. Em eventual tratamento cirúrgico possível, descrever o passo a passo deste tratamento e as suas consequências ao recorrente do ponto de vista clínico e de recuperação. R: o procedimento cirúrgico não é recomendado para este caso, pois não controla a inflamação que acomete várias áreas do intestino. 7. Descartado eventual tratamento cirúrgico e constatada a necessidade de tratamento clínico diverso do Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, eventual tratamento indicado é imprescindível para a manutenção da vida do paciente? R: Sim. Devido à gravidade do quadro – paciente em descompensação clínica com diarreia sanguinolenta com frequência mínima de 7 vezes ao dia, chegando a ter 15 evacuações ao dia, deficiência de ferro, astenia, dificuldade de ganho de peso, dores articulares, além de apresentar exames laboratoriais indicativos de inflamação francamente alterados e exames de imagem comprovando inflamação ativa – é imprescritível que sua medicação seja trocada imediatamente para outra que proporcione o controle da inflamação. Caso isso não ocorra, o paciente poderá apresentar, a qualquer momento, piora clínica, agravamento do quadro inflamatório e até mesmo desencadeamento de doença fulminante, conferindo risco de vida.” Como se vê, os documentos que instruem os autos, mais especificamente os relatórios técnicos elaborados pelo médico assistente (ID 13911043, p.14) e o relatório firmado pela médica designada pela Secretaria de Saúde do DF para avaliar o quadro clínico do agravante, definem a ineficácia dos medicamentos regulados pelo Ministério da Saúde, apresentando-se a medicação, na forma prescrita, como o único tratamento capaz de amenizar o quadro clínico gravíssimo da enfermidade do agravante. Desse modo, estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência ao agravante previstos no art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como os requisitos cumulativos fixados pelo STJ e STF para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao agravante DENNIS JIMENEZ IACCINO o medicamento USTEQUINUM ABE STELARA na posologia prescrita pelo medico que o assiste (“DOSE 390MG - 3 FRASCOS DE 130MG - ENDOVENOSA NA SEMANA O, APÓS ISSO 90MG SUBCUTÂNEO E APÓS ISSO A CADA 12 SEMANAS”) e durante o período prescrito pelo médico assistente (ID 53566521). A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 15 (quinze) dias úteis sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (art. 537, §4o, NCPC). Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica ou alguém com poderes para substituí-lo e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF para cumprimento da presente decisão. Intime-se o Distrito Federal da presente Decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Comunique-se o Juízo a quo. Transcorridos o prazo para contrarrazões, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conforme requerido no ID 15004410. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora